Tribunal: TJES
Processo: 5000860-61.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000860-61.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR PEREIRA EMERIKC e outros (3)

APELADO: RONALDO PEREIRA EMERICK

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL DO ATIVO IMOBILIZADO. DELIBERAÇÃO UNÂNIME DE SÓCIOS CONDICIONADA A PRÉVIA AVALIAÇÃO E AO RESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA. VENDA SEM CONSENTIMENTO DE TODOS OS ADMINISTRADORES. PRAZO INSUFICIENTE PARA EXERCÍCIO DA PRELAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sócios e terceiro adquirente contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada por outro sócio, reconhecendo a violação de seu direito de preferência na compra de caminhão pertencente à sociedade AROGRAN GRANITOS LTDA, declarando a nulidade da venda e adjudicando o bem ao autor pelo valor de R$ 105.000,00, além de impor multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova testemunhal; (ii) verificar a regularidade da alienação do veículo frente às deliberações societárias e ao contrato social; (iii) aferir a existência de decadência do direito de preferência; (iv) examinar a possibilidade de retenção por benfeitorias; (v) avaliar o cabimento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, arts. 355 e 370).

A deliberação unânime dos sócios condicionando a alienação do bem à prévia avaliação econômica e ao respeito ao direito de preferência vincula todos, e sua inobservância acarreta nulidade do negócio jurídico (CC, art. 1.072, §5º).

A administração conjunta prevista no contrato social exige o consentimento de todos os administradores para atos de gestão relevantes, sendo nula a alienação realizada com anuência apenas parcial.

O prazo exíguo concedido ao sócio para manifestação (menos de três horas) inviabiliza o exercício efetivo do direito de preferência, afastando alegação de decadência.

O direito de retenção por benfeitorias pressupõe a posse de boa-fé, não comprovada no caso, além de inexistir reconvenção que permita apreciação da indenização.

A ratificação da venda, após ordem judicial determinando a restituição do bem ao patrimônio da sociedade, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV), justificando a aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando a prova documental é suficiente, sem que isso configure cerceamento de defesa.

É nula a alienação de bem social realizada sem observância de deliberação que condiciona a venda à prévia avaliação e ao respeito ao direito de preferência, bem como sem consentimento de todos os administradores quando exigida administração conjunta.

Prazo exíguo para manifestação do sócio inviabiliza o exercício do direito de preferência e afasta a alegação de decadência.

Ratificar venda em desacordo com decisão judicial que determinou a restituição do bem à sociedade constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.015, 1.072, §5º, e 1.219; CPC, arts. 77, IV, 85, §11, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.103.047/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23/06/2025; TJSP, Apelação Cível 0127117-48.2012.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06/10/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000860-61.2021.8.08.0007

APELANTES: ADEMIR PEREIRA EMERIKC e outros

APELADO: RONALDO PEREIRA EMERICK

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMIR PEREIRA EMERIKC
,
ODILON EMERICK
,
MARCELO AUGUSTO PEREIRA CARDOSO
e
AROGRAN GRANITOS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES (ID 12219533), nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico” ajuizada por
RONALDO PEREIRA EMERICK
, que:

a) declarou
a nulidade do negócio jurídico celebrado entre AROGRAN GRANITOS LTDA (representada no ato por ADEMIR PEREIRA EMERICK, ODILON PEREIRA EMERICK) e MARCELO AUGUSTO PEREIRA CARDOSO, tendo em vista a evidente violação do direito de preferência do autor, RONALDO PEREIRA EMERICK;

b)

declarou
a existência do direito de preferência do autor e, por conseguinte, reconheceu o seu direito à adjudicação do veículo objeto da ação pelo valor de R$ 105.000,00;

c) deferiu
a tutela de urgência para autorizar que o autor realize o depósito em juízo do valor de R$ 105.000,00, cabendo aos requeridos, no prazo de até 48h após o depósito, entregar o veículo ao autor, que ficará como depositário do bem até que seja expedida carta de adjudicação, após o trânsito em julgado;

d)

condenou
os requeridos ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante de 20% sobre o valor da causa.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A ação foi proposta pelo Apelado com o objetivo de obter a declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda de um veículo de propriedade da sociedade empresária AROGRAN GRANITOS LTDA, da qual é sócio juntamente com seus irmãos, os Apelantes Ademir e Odilon Emerick.

Em sua petição inicial (ID 12219191), o autor, ora Apelado, narrou que, em reunião de sócios realizada em 25 de agosto de 2021, foi deliberado por unanimidade que a alienação de determinados bens móveis da empresa, incluindo o caminhão IVECO, placa NBL 8525, estaria condicionada à realização de prévia avaliação econômica e à garantia do direito de preferência dos sócios.

Alegou, contudo, que os demais sócios, agindo na administração da empresa, alienaram o referido veículo ao Apelante Marcelo Augusto Pereira Cardoso, em 08 de setembro de 2021, sem realizar a devida avaliação e sem lhe oportunizar de forma adequada o exercício do seu direito de prelação, uma vez que a venda foi concretizada poucas horas após a comunicação da proposta recebida.

Sustentou, ainda, que a venda se deu por valor vil, correspondente a menos da metade do valor de mercado do bem, conforme cotação da Tabela FIPE.

Requereu, ao final, a declaração de nulidade do negócio jurídico, com a consequente adjudicação do bem em seu favor, mediante o depósito do valor pelo qual foi alienado.

Ao julgar procedentes os pedidos autorais, o juízo de p
rimeiro grau fundamentou a nulidade da alienação do veículo na violação à deliberação unânime dos sócios, que condicionou a venda à prévia avaliação econômica e à garantia do direito de preferência, bem como na inobservância da cláusula de administração conjunta prevista no contrato social. A sentença destacou que a venda foi concretizada em um intervalo inferior a três horas após a comunicação da proposta, suprimindo o exercício tempestivo do direito de prelação do autor, e que a alegada reunião de 07 de setembro de 2021 era uma reunião ordinária, inapta a deliberar sobre a alienação do bem sem as devidas formalidades. Afastou, ainda, a tese de decadência do direito de preferência e o direito de retenção por benfeitorias, por não ter sido comprovada a boa-fé do adquirente Marcelo, indicando, ao contrário, conluio entre os réus. Por fim, reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelos réus Ademir, Odilon e Marcelo, em razão da ratificação da venda do veículo após a ciência da decisão liminar do Tribunal que determinava a restituição da posse do bem à sociedade.

Inconformados, os réus interpuseram o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 12219553), os apelantes sustentam, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal, a qual, segundo afirmam, seria indispensável para comprovar as circunstâncias da negociação e a boa-fé do adquirente;
(II)
a regularidade da alienação, alegando que o Apelado renunciou tacitamente ao seu direito de preferência ao não comparecer à reunião de sócios realizada em 07 de setembro de 2021;
(III)
a decadência do direito do Apelado, por não ter efetuado o pagamento do preço no prazo legal de três dias após a ciência da venda;
(IV)
o direito do Apelante Marcelo à retenção do veículo até que seja indenizado pelas benfeitorias realizadas no bem;
(V)
não merece subsistir a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, pois não descumpriram a ordem judicial, uma vez que a posse do veículo foi restituída à sociedade empresária.

1) DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes suscitam, prefacialmente, a
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal, que consideram essencial para demonstrar as circunstâncias fáticas da negociação e a boa-fé do terceiro adquirente, o Apelante Marcelo Augusto Pereira Cardoso.

Contudo, sem razão os recorrentes.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, consagra o princípio do livre convencimento motivado, estabelecendo que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, é uma ferramenta processual que visa à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, aplicável quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

A controvérsia central reside na interpretação de um conjunto probatório eminentemente documental, já carreado ao processo, a saber: a ata da reunião de sócios de 25 de agosto de 2021 (ID 12219196), que estabeleceu as condições para a alienação de ativos; a troca de correspondências eletrônicas entre os sócios (IDs 12219199 e 12219200), que documenta a cronologia da comunicação acerca da venda; e o contrato social da empresa AROGRAN GRANITOS LTDA (ID 12219194), que define as regras de administração societária.

A análise desses documentos é suficiente para a formação do convencimento do julgador acerca da observância, ou não, do procedimento deliberado para a alienação do bem e do respeito ao direito de preferência do Apelado. A prova testemunhal, nesse contexto, revela-se inócua e despicienda, pois não teria o condão de se sobrepor à forma de administração "conjunta" expressamente prevista no contrato social, tampouco de alterar a realidade fática materializada no conteúdo e na cronologia das comunicações eletrônicas.

A alegação de que a prova oral seria necessária para comprovar a boa-fé do adquirente também não prospera. A sentença, embora tenha mencionado a ausência de comprovação da boa-fé do Apelante Marcelo a título de
obiter dictum
ao afastar o pleito de retenção por benfeitorias, fundamentou sua conclusão em elementos concretos extraídos dos próprios autos. O juízo sentenciante destacou, de forma percuciente, que
a conduta do terceiro adquirente, ao ratificar o negócio jurídico mesmo após ter ciência de que o objeto era litigioso e de que havia uma decisão liminar proferida por este Tribunal de Justiça determinando a restituição do veículo ao patrimônio da empresa, constituía forte indicativo de má-fé
. Tal análise decorre da interpretação dos atos processuais e dos documentos juntados, e não de fatos que necessitassem de elucidação por testemunhas.

Portanto, estando a matéria fática suficientemente esclarecida pela prova documental pré-constituída, e sendo a questão remanescente eminentemente de direito, afigura-se correto o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Nesse sentido:

[...] 2. O STJ tem orientação firmada, no sentido de que o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias e do julgamento antecipado, em consonância com o disposto nos arts.
355 e 370 do Código de Processo Civil. (REsp n. 2.103.047/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Com essas considerações, não merece acolhimento o pleito de anulação da sentença recorrida.

2) DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL E À DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS EM REUNIÃO

Superada a tese de nulidade da sentença, verifica-se que a questão de fundo gravita em torno da legalidade da alienação do caminhão IVECO, placa NBL 8525, de propriedade da sociedade AROGRAN GRANITOS LTDA, em face das deliberações societárias e das disposições do contrato social.

O ponto de partida para a análise da controvérsia é a
Ata de Reunião de Sócios
realizada em 25 de agosto de 2021 (ID 12219196). Naquela ocasião, os três sócios, representando a totalidade do capital social, deliberaram e aprovaram, por unanimidade, a alienação de diversos ativos da empresa, incluindo o veículo em questão. Contudo, essa autorização não foi incondicional, pois conforme expressamente consignado na ata,
a efetivação das vendas estava subordinada a duas condições cumulativas e sucessivas: primeiro, a realização de uma avaliação econômica dos bens e, segundo, a garantia do direito de preferência aos atuais sócios.

Tal deliberação, tomada em conformidade com a lei e o contrato social, nos termos do artigo 1.072, §5º, do Código Civil, possui força vinculante para todos os sócios, inclusive para os administradores, que ficam adstritos ao seu estrito cumprimento. O dispositivo legal é claro ao estabelecer que "As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes".

A sequência de eventos que se sucedeu, no entanto, demonstra um evidente descompasso com o procedimento contratualmente estabelecido. As correspondências eletrônicas trocadas entre as partes (IDs 12219199 e 12219200) revelam uma sucessão de atos que culminaram na violação do direito do Apelado.

Em 31 de agosto de 2021, os Apelantes Ademir e Odilon comunicaram ao Apelado a intenção de venda, mencionando uma suposta proposta de dação em pagamento e que a negociação teria por base a Tabela FIPE. Contudo, em 08 de setembro de 2021, às 08h26min, informaram sobre uma nova negociação em curso com o Apelante Marcelo, por R$ 100.000,00 acrescidos de 5 (cinco) fretes, questionando o Apelado sobre seu interesse. Apenas duas horas e trinta e nove minutos depois, às 11h05min do mesmo dia, sem conceder qualquer prazo razoável para a manifestação do Apelado, os sócios administradores comunicaram que a venda já havia sido concretizada, e por condições diversas daquelas informadas (R$ 100.000,00 acrescidos de apenas 2 fretes).

A conduta dos Apelantes Ademir e Odilon, ao concluírem a venda em um intervalo de tempo tão exíguo após a comunicação da proposta, configura uma notificação meramente
pro forma
, que esvazia por completo o conteúdo e a finalidade do direito de preferência. Não se trata de uma oportunidade real e efetiva para que o sócio pudesse avaliar a proposta e manifestar seu interesse, mas sim de um procedimento para tentar conferir uma aparência de legalidade a um ato já decidido e consumado à revelia das deliberações sociais. A inobservância de um prazo mínimo e razoável para o exercício da preferência, por si só, já vicia o negócio jurídico.

Ademais, a primeira condição estabelecida na reunião de sócios – a prévia avaliação econômica dos bens – também foi ignorada. Não há nos autos qualquer laudo ou documento que comprove a realização de uma avaliação técnica do veículo antes de sua alienação. A mera menção à Tabela FIPE na comunicação inicial, que sequer foi observada, já que o valor da venda foi substancialmente inferior ao valor de mercado do veículo à época (ID 12219203), não supre a exigência de uma avaliação técnica, destinada a proteger o patrimônio da sociedade.

Soma-se a isso a violação de outra cláusula fundamental do pacto social. A cláusula sétima do contrato social da AROGRAN GRANITOS LTDA (ID 12219194) é categórica ao estipular que a administração da sociedade compete conjuntamente aos três sócios: Ademir, Odilon e Ronaldo. A alienação de um bem do ativo imobilizado da empresa é um ato de gestão que, por sua natureza e relevância, exige o concurso de todos os administradores, salvo em casos de urgência excepcionalíssima, o que não foi demonstrado. A venda realizada com a anuência de apenas dois dos três administradores, sem a participação ou o consentimento do terceiro, configura ato praticado com excesso de poder, em violação ao contrato social, o que também acarreta a nulidade do negócio jurídico. A propósito, confira-se:

ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. ANULAÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA.
EXCESSO DE PODERES. ADMINISTRAÇÃO. VENDA DE IMÓVEIS SEM CONSENTIMENTO DE OUTRO SÓCIO. INFRAÇÃO AO ESTATUTO SOCIAL. AFASTADA BOA FÉ DO ADQUIRENTE
. Não se reconhecia, do exame do contrato social, o poder geral de administração aos sócios, pois, o contrato social era claro ao dispor que, no que se referia à alienação de imóveis, exigia se anuência expressa dos sócios, conjuntamente. Daí se vê o excesso de poder praticado pelo réu. A venda de imóveis não se mostrava tampouco um dos objetos sociais da empresa autora e, por isso, o consentimento de ambos os sócios seria de rigor, como dispõe o art. 1.015, do Código Civil. O contrato social da empresa autora tinha registro na Junta Comercial. Havia publicidade, portanto, em relação aos atos de gestão da sociedade, notadamente no que se referia à alienação de imóveis. A própria adquirente, na contestação, confirmou ter ciência da discórdia entre os sócios administradores. Portanto, não se vê boa fé da corré STA Incorporações SPE Ltda e, por isso, a validade das alienações não poderá ser garantida em seu favor. Recurso provido para julgar procedente o pedido e, por consequência, anular a venda de imóveis da sociedade. (TJSP; Apelação Cível 0127117-48.2012.8.26.0100; Relator (a) Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2015; Data de Registro: 07/10/2015)

Os argumentos recursais de que o Apelado teria renunciado ao seu direito por não comparecer a uma suposta reunião em 07 de setembro de 2021, e de que seu direito teria decaído por não ter depositado o valor em três dias, não procedem. A primeira alegação é insustentável, pois, como bem apontado na sentença,
não houve convocação formal para uma reunião de sócios com a pauta específica de alienação do bem, sendo a reunião mencionada uma mera reunião ordinária, inapta a deliberar sobre matéria
relevante
sem a devida formalidade e ciência prévia a todos os sócios
. Quanto à decadência, como já mencionado, não foi concedido ao Apelado o prazo legal para se manifestar, sendo a venda consumada de forma açodada.

Diante de todo o exposto, a conclusão da sentença é irretocável. A venda do veículo foi realizada em desrespeito às deliberações sociais, ao contrato social e à boa-fé objetiva, que deve nortear as relações entre os sócios. A nulidade do negócio jurídico é, portanto, medida que se impõe, assim como o reconhecimento do direito do Apelado de adjudicar o bem, mediante o pagamento do preço pelo qual foi irregularmente alienado, conforme acertadamente decidido.

3)
DO PEDIDO DE
RETENÇÃO POR BENFEITORIAS

Os Apelantes buscam, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção do veículo pelo Apelante Marcelo Augusto Pereira Cardoso, sob a alegação de que este teria realizado benfeitorias no valor de R$ 30.625,00 (trinta mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e que sua boa-fé não teria sido questionada. Contudo, a pretensão não merece acolhida.

Em primeiro lugar, o direito de retenção por benfeitorias, previsto no artigo 1.219 do Código Civil, é prerrogativa do possuidor de boa-fé. No caso em tela, a boa-fé do adquirente Marcelo não restou comprovada. Ao contrário, o conjunto probatório dos autos, conforme bem delineado na sentença de primeiro grau, aponta para a existência de conluio entre os réus. A conduta do Apelante Marcelo, ao ratificar a compra e venda do veículo mesmo após ter plena ciência da litigiosidade do bem e da existência de uma decisão judicial liminar (proferida no Agravo de Instrumento nº 5001434-71.2022.8.08.0000) que determinava a restituição do veículo ao patrimônio da sociedade, é um forte indicativo de má-fé. A ciência da decisão judicial, que impunha a restituição do bem à sociedade, deveria ter levado o adquirente a agir com a máxima cautela, e não a ratificar o negócio jurídico.

Por fim, conforme corretamente apontado na sentença, não foi apresentada reconvenção, a fim de ampliar o objeto da lide e permitir o devido contraditório e a produção probatória específica sobre a matéria. A ausência de reconvenção impede a análise do mérito do pedido de indenização por benfeitorias nesta demanda,
sem prejuízo de o terceiro prejudicado demandar em face de quem entender pertinente objetivando o ressarcimento por eventuais gastos comprovados com o veículo que fora adquirido, reitere-se, com ciência do terceiro a respeito do caráter litigioso do bem, havendo decisão proferida em agravo de instrumento determinando que o bem fosse reintegrado à empresa
.

Portanto, diante da ausência de comprovação da boa-fé do adquirente e da insuficiência probatória quanto à realização e ao valor das benfeitorias, bem como da inadequação da via processual, o pedido de retenção por benfeitorias deve ser integralmente rejeitado.

4) DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

Os Apelantes buscam o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sob o argumento de que a posse do veículo foi restituída à sociedade empresária e que a ratificação da venda se referia à propriedade, não à posse, além de alegarem que o Apelante Marcelo não participou da reunião de ratificação. Tais argumentos, contudo, não se sustentam.

A decisão liminar proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento nº 5001434-71.2022.8.08.0000 (ID 12219534 e ID 2233030), foi clara ao determinar a restituição do veículo IVECO, placa NBL 8525, ao patrimônio da sociedade empresária AROGRAN GRANITOS LTDA, "até ulterior deliberação em sentido contrário". A ordem judicial visava, portanto, recompor o patrimônio da sociedade, garantindo que o bem litigioso permanecesse sob a esfera de disponibilidade da pessoa jurídica, e não sob a de um terceiro adquirente.

A alegação de que a posse foi restituída, mas a ratificação se referia apenas à propriedade, é uma tentativa de contornar a clareza da ordem judicial e a gravidade da conduta. A ratificação da venda do veículo, ocorrida em 07 de julho de 2022, em reunião de sócios da AROGRAN (ID 12219528), por parte dos Apelantes Ademir e Odilon, após terem ciência inequívoca da decisão liminar do Tribunal e da litigiosidade do bem, configura um manifesto descumprimento da ordem judicial. A ratificação da venda, que implica a manutenção da transferência da propriedade para o terceiro, esvazia por completo o comando judicial de retorno do bem ao patrimônio da sociedade, demonstrando uma clara intenção de frustrar a efetividade da prestação jurisdicional.

Ainda que o "Termo de Entrega de Posse e Vistoria Veicular" (ID 12219506) tenha sido assinado em 24 de abril de 2022, formalizando a "devolução" da posse à Arogran e a condição de "detentor" do Apelante Marcelo, a posterior deliberação de 07 de julho de 2022, ratificando a venda, revela que a suposta "restituição da posse" foi meramente formal, sem a real intenção de observar a determinação judicial.

Quanto à alegação de que o Apelante Marcelo não participou da reunião de ratificação, tal fato não o exime da responsabilidade pela prática do ato atentatório à dignidade da justiça. A sentença de primeiro grau, de forma fundamentada, reconheceu o "conluio e má fé entre os três indivíduos" (Apelantes Ademir, Odilon e Marcelo), o que é corroborado pela cronologia dos fatos e pela sua própria conduta de adquirir o bem litigioso e de ratificar o negócio mesmo após decisão que determinou a restituição do bem à empresa.

Portanto, a multa aplicada pelo juízo de primeiro grau é proporcional à gravidade da conduta e à afronta à dignidade da justiça.

Por todas essas razões, o pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser rejeitado.

5) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.